Tribunal: TJES
Processo: 5002719-27.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002719-27.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCOS JOSE TOREZANI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002719-27.2022.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
MARCOS JOSE TOREZANI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, §1º DO CPC. ESPECIFICIDADE DA REGRA CONTIDA NO ART. 51, § 1º DA LEI 9.099/95. REGULARIDADE DA EXTINÇÃO ANÔMALA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Exequente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito em razão do abandono da causa pela parte exequente, pugnando também pelo afastamento da multa processual imposta pelo Juízo de origem. Sem contrarrazões pelo Executado, ora Recorrida.

(2). No que se refere à extinção do processo em razão do seu abandono pelo Recorrente, constato que, de fato, não houve atendimento ao comando exarado pelo Juízo de origem, deixando o Recorrente de se manifestar por mais de trinta dias, dando azo à extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, CPC/15.

(3). Quanto à suposta violação ao que dispõe o art. 485, §1º dp CPC, que determina a intimação da parte para que supra a falta de diligência em cinco dias, há que se destacar a inaplicabilidade do referido dispositivo ao sistema dos Juizados Especiais, haja vista a existência de norma específica prevista no art. 51, § 1º da Lei nº 9.099/95, que assim determina: “
Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:
[...]

§ 1º A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes
”.

(4). Com efeito, não há que se falar em prévia necessidade de requerimento da parte requerida quanto à extinção do processo (mesmo porque desnecessária até mesmo a sua intimação quanto à referida providência), inexistindo qualquer irregularidade quanto à extinção anômala deflagrada
in casu
.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Deixo de condenar o Recorrente em honorários advocatícios, haja vista que a parte
ex adversa
sequer foi citada, não tendo sido representada por advogado na presente demanda. Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)